Tribunal: TJDFT
Processo: 0723411-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723411-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA, GRAZIANE SANTANA RAMOS DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Santo Expedido Empreendimentos Imobiliários S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0707930-92.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de substituição do bem indicado à penhora, nos seguintes termos: “A parte executada apresentou impugnação à penhora, por meio da petição de ID Num. 89897775, alegando que a propriedade do bem penhorado de ID Num. 88389257 foi transferida para terceiro (Edgar dos Santos Lima), conforme contrato de promessa de compra e venda de ID Num. 89897773, razão pela qual, requer a desconstituição da referida constrição, e substituição do bem penhorado pelo imóvel de ID Num. 89897768 (matrícula no 313859 – 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro-RJ). Sabe-se que nos termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, caput e § 1o, ambos do Código Civil, a transmissão da propriedade do bem imóvel somente ocorre com o registro do título que lhe deu causa no Registro de Imóveis. Enquanto não efetivado o registro, o alienante permanece na condição de proprietário do imóvel. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, de forma que os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem. Cabe ao terceiro eventualmente prejudicado a oposição de embargos de terceiro para discutir direitos sobre posse de bem penhorado, nos termos da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1269285, 07122826220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outra parte, indefiro o pedido de substituição do bem penhorado de ID Num. 88389257, constante na petição de ID Num. 89897775 - Pág. 7, item III, pois o imóvel indicado para substituição é de propriedade de terceiro (ERISMA EMPREENDIMENTOS S.A), conforme pode ser constatado por meio da matrícula de ID Num. 89897768. Indefiro, também, o pedido de designação de audiência de conciliação de ID Num. 89897775 - Pág. 7, item IV, pois as partes podem transacionar extrajudicialmente sobre o objeto da presente lide, sem a necessidade da intervenção deste juízo, e caso logrem a composição do litígio, bastará trazer o acordo para ser homologado. Por outro lado, indefiro, ainda, o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID Num. 93096873 - Pág. 5, letra ‘d’), pois não vislumbro o enquadramento nas hipóteses legais previstas nos incisos IV e VI, do art. 77 do CPC. Noutro giro, indefiro, por sua vez, o pedido de novo prazo em favor do executado, requerido no ID Num. 95346882, pois o prazo legal de 15 (quinze) dias para a impugnação é suficiente para que o devedor pudesse, inclusive, indicar imóvel de sua propriedade para substituição do bem penhorado nos autos. Ademais, nada impede que até a efetiva alienação judicial do bem penhorado o exequente apresente novo bem de sua propriedade em substituição ao atual bem penhorado de ID Num. 88389257. Por fim, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado de ID Num. 88389257, com cópia da matrícula de ID Num. 89777143. Intimem-se.” Alega o Agravante, em síntese, que há excesso de penhora, pois o imóvel penhorado tem valor superior ao devido, e a medida lhe é extremamente gravosa. Defende a possibilidade de substituição do imóvel penhorado, aplicando-se o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, e pede sua substituição pelo indicado no Id. 8989776 dos autos principais. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja desconstituída a penhora em razão do excesso apontado. Preparo comprovado (Id. 27481835). É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC de 2015 estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, o Agravante volta-se contra a r. decisão agravada, ao argumento que o bem penhorado tem valor muito acima do débito, e enfatiza que deve ser substituído pelo imóvel apontado. No caso, não verifico a verossimilhança nas alegações do Agravante. Explico. O Código de Processo Civil, disciplinando a temática, estabelece parâmetros para o exercício do juízo de ponderação, conforme se depreende do art. 805, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Na espécie, o MM. Juiz a quo deferiu a penhora do Apartamento n° 103 e vaga de garagem, situados no Bloco A da Rua 25 Sul, Avenida Jacarandá, Lote 19, Bloco A, Águas Claras – DF, Matrícula no 304.869, para garantir a dívida de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), atualizada até fevereiro de 2021 (Id. 88018426 dos autos de origem). A ora Agravante requerer a substituição do imóvel penhorado pelo de Matrícula no 313859 do 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro, no entanto, como bem ressaltado pelo MM. Juiz a quo, o citado imóvel é de propriedade da Erisma Empreendimentos S.A, conforme documento Id. 89897768 dos autos principais, e está situado em local distante. Além disso, em cognição sumária, não há excesso de penhora se não há outro bem de propriedade do executado que passa substituir o imóvel penhorado. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora